Tribunal: TJES
Processo: 5005149-19.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005149-19.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GILBERTO CARLOS DE SA FERREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. VALIDADE DE EXAME CRIMINOLÓGICO REALIZADO SEM PSIQUIATRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de progressão de regime prisional e determinou a realização de novo exame criminológico no prazo de seis meses, a contar do último exame. A defesa alegou que o exame criminológico anterior não foi realizado por médico psiquiatra, o que comprometeria sua validade, e sustentou o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a concessão da progressão de regime, pleiteando também a concessão de saída temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de médico psiquiatra na comissão técnica que realizou o exame criminológico compromete a validade do laudo; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão da progressão de regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exame criminológico, embora não seja obrigatório desde a alteração promovida pela Lei nº 10.793/2003, pode ser exigido pelo juízo da execução penal, desde que mediante decisão fundamentada, conforme dispõe a Súmula 439 do STJ.

4. A jurisprudência do STJ admite a validade de exame criminológico realizado por psicólogo ou assistente social, inexistindo nulidade pela ausência de parecer psiquiátrico, desde que o laudo contenha elementos técnicos suficientes para a análise do requisito subjetivo.

5. A avaliação técnica constante dos autos foi desfavorável à concessão da progressão de regime, sendo apta a demonstrar a ausência de preenchimento do requisito subjetivo, nos termos do art. 112 da LEP.

6. A progressão de regime exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo. Ainda que o requisito objetivo tenha sido alcançado, a ausência de aptidão demonstrada no exame técnico justifica o indeferimento do pedido.

6. Não há ilegalidade na decisão que indefere a progressão com base em laudo criminológico elaborado por comissão técnica sem a presença de psiquiatra, em consonância com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O exame criminológico pode ser realizado por psicólogo ou assistente social, sendo desnecessária a participação de médico psiquiatra para a sua validade.

2. A progressão de regime exige a comprovação cumulativa dos requisitos objetivo e subjetivo, podendo ser indeferida quando o laudo técnico indicar ausência de aptidão para o regime menos gravoso.

3. O indeferimento da progressão com base em exame criminológico desfavorável encontra respaldo na jurisprudência do STJ, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLIX; LEP, arts. 7º e 112, VI, “a”; Código Penal, arts. 121, §2º, e 211.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 889.191/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 10.07.2024; STJ, AgRg no HC nº 690.941/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 05.11.2021; STJ, AgRg no HC nº 451.804/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 18.09.2018; STJ, HC nº 429.590/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 20.03.2018; STJ, HC nº 322.501/MS, Rel. Min. Felix Fischer, j. 01.09.2015; TJSP, HC nº 2152273-61.2022.8.26.0000, Relª Desª Jucimara Esther de Lima Bueno, j. 01.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5005149-19.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
GILBERTO CARLOS DE SÁ FERREIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE
EXECUÇÃO PENAL
interposto por
GILBERTO CARLOS DE SÁ FERREIRA

contra o r. Decisão de mov. 195.1, proferida nos autos da
Execução Penal
nº 0001428-47.2018.8.08.0047, que indeferiu o pedido de progressão de regime e determinou a realização de novo exame criminológico, no prazo de 06 (seis) meses, a contar da data do último exame.

Em suas razões recursais (mov. 180.1), a defesa técnica sustenta que a r. Decisão agravada foi alastrada em um exame criminológico que “
não fora realizado por médico psiquiatra ou profissional capaz de identificar a conduta do reeducando”
. Outrossim, afirma que o agravante “
vem cumprimento todos os requisitos necessários e exigidos para sua progressão de regime
”.

Por estes fundamentos, requer que seja deferida a progressão de regime em favor do reeducando, ou, subsidiariamente, que seja determinado a realização de exame criminológico por médico psiquiatra. Ademais, com a progressão de regime, pleiteia pela concessão do benefício da saída temporária.

Contrarrazões ao mov. 186.2, pelo
desprovimento
do recurso.

A decisão foi mantida pelo julgador singular pelos seus próprios termos (mov. 189.1).

Ao ID 13196959, a Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
não provimento
do presente agravo.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o agravante foi condenado a pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão pela prática dos delitos tipificados no art. 121, §2º (homicídio qualificado) e art. 211 (ocultação de cadáver), ambos do Código Penal.

Cabe frisar que, à época do crime, ocorrido em 04/11/2013, a redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal atribuía caráter facultativo ao exame criminológico, que assume caráter complementar para subsidiar o entendimento do juiz quanto ao aspecto subjetivo necessário à progressão de regime, desde que houvesse decisão devidamente fundamentada (conforme dispõe a Súmula nº 439 do Superior Tribunal de Justiça).

Em alinhamento, “
O exame criminológico não vincula o julgador, mas serve de baliza para aferir o requisito subjetivo do sentenciado para a progressão de regime, sendo método idôneo a fornecer subsídios ao Magistrado sobre a adequação ou não de regime menos severo
” (STJ, AgRg no HC nº 889.191/SP; 2024/0034847-2; Min. Rel. Joel Ilan Paciornik, Data: 10/07/2024).

Na r. Decisão agravada (mov. 195.1), apesar do requisito objetivo para a progressão de regime estabelecido no inc. VI, alínea “a” do art. 112 da Lei de Execução Penal – cumprimento de 50% (cinquenta por cento) da pena – ter sido alcançado em Dezembro/2022, o Juízo Executório indeferiu a concessão do benefício, pela falta do preenchimento do requisito subjetivo, em razão do exame criminológico que considerou o reeducando inapto.

A mencionada avaliação técnica foi elaborada pela Comissão Técnica de Classificação da Penitenciária Estadual de Vila Velha II, a qual, conforme extrai-se do mov. 113.1, é composta por uma assistente social, uma psicóloga e o chefe de segurança.

No entanto, em que pese a redação do art. 7º da LEP determinar a presença de 01 (um) psiquiatra na equipe, o Colendo Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento que “
inexiste qualquer vício pela ausência de médico psiquiatra a atestar o exame criminológico
” (STJ, AgRg no HC nº 690.941/SP; 2021/0281868-6; Min. Rel. Ribeiro Dantas, Data: 05/11/2021).

Por oportuno, citam-se precedentes:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME INDEFERIDA. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE PARECER PSIQUIÁTRICO. NULIDADE DO LAUDO. ELABORAÇÃO POR PSICÓLOGO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, desde a Lei n. 10.793/2003, que conferiu nova redação ao art. 112 da Lei de Execução Penal, aboliu-se a obrigatoriedade do exame criminológico como requisito para a concessão da progressão de regime, cumprindo ao julgador verificar, em cada caso, acerca da necessidade ou não de sua realização, desde que mediante decisão concretamente fundamentada. 2. Mesmo que inexigível, uma vez realizado o exame criminológico, nada obsta sua utilização pelo magistrado como fundamento válido para o indeferimento do pedido de progressão de regime. Precedentes. 3.
A elaboração do laudo criminológico por psiquiatra, psicólogo ou assistente psicossocial não traz qualquer mácula ou ilegalidade à decisão que indeferiu a progressão de regime com base em tal documento, mormente porque qualquer destes profissionais está habilitado a realizar perícia técnica compatível com o que se busca saber para a concessão do benefício de progressão de regime
.
4. Agravo regimental improvido. (
STJ, AgRg no HC 451.804/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018
) – destaquei.

________________________________________________________________

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. DECISÃO FUNDAMENTADA. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL REALIZADO POR PSICÓLOGO. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, a justificar a concessão da ordem, de ofício. 2. De acordo com a Súmula 439/STJ, “admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”. No caso dos autos, verifica-se que as instâncias ordinárias concluíram pela ausência do requisito subjetivo para concessão da progressão de regime ao paciente, baseando-se, motivadamente, na conclusão desfavorável do laudo do exame criminológico. Ademais, ilação diversa demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito estrito do habeas corpus. 3.

É cediço nesta Corte Superior de Justiça a possibilidade de que psicólogo nomeado pelo Juízo ateste a ausência do requisito subjetivo do reeducando, pois o exame criminológico é dispensável e, quando elaborado, ainda que por psicólogo, representa um elemento do conjunto probatório apto a formar a convicção do Juízo. Portanto inexiste qualquer vício pela ausência de médico psiquiatra a atestar o exame criminológico
. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido. (
HC 429.590/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018
) – destaquei.

________________________________________________________________

Execução penal. Progressão de regime. Magistrado condicionou a análise do pedido à complementação do exame criminológico, submetendo-se o paciente à avaliação por psiquiatra. Pretendida a cassação da decisão e a imediata análise do pedido de progressão. Admissibilidade. Lei de Execução Penal não mais exige realização de perícia criminológica.
A ausência de avaliação por médico psiquiatra não invalida a conclusão da Comissão Técnica de Classificação
. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Cassada a exigência e determinada a imediata análise do pedido de progressão de regime, com os elementos existentes nos autos da execução. Ordem concedida, com determinação. (
TJSP; HC 2152273-61.2022.8.26.0000; Ac. 15905997; Bauru; Décima Câmara de Direito Criminal; Relª Desª Jucimara Esther de Lima Bueno; Julg. 01/08/2022; DJESP 04/08/2022; Pág. 2544
) – destaquei.

Por fim, ressalta-se que “
Não se vislumbra qualquer ilegalidade ou arbitrariedade na decisão impugnada, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto – avaliação técnica desfavorável – que justificam o indeferimento da progressão do regime prisional em razão da ausência do cumprimento do requisito subjetivo pelo apenado
” (STJ, HC 322.501/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 01/09/2015, DJe 09/09/2015).

Feitas essas considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEG
AR
-LHE
PROVIMENTO
.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento.

Acompanho o E. Relator.
É como voto.